Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO DE PONTO ANUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 1.013, § 4o, CPC). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Apelação interposta em face de sentença pela qual foi acolhida a prejudicial de prescrição suscitada em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, extinguindo-se o feito com amparo no art. 487, II, do CPC.
2. Nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do apelo.
3. Não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional por ter sido adotado, na sentença, entendimento contrário ao interesse da parte.
4. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedente do STJ.
5. A sentença condenatória proferida em ações coletivas destinadas à tutela de interesses individuais homogêneos, à luz do disposto no art. 95 do CDC, é necessariamente genérica. Por isso, é imprescindível a apuração de um valor líquido e exigível para o cumprimento do decreto sentencial, o que é feito com a instauração da fase de liquidação, quando, além de se proceder à definição do quantum debeatur, o favorecido pela sentença coletiva deverá demonstrar que a sua situação se adequa à situação jurídica estabelecida na ação coletiva. Assim, antes de se iniciar a fase de cumprimento de sentença propriamente dita, deve haver avaliação individualizada da titularidade do direito creditório que o exequente afirma deter.
6. Havendo, no caso concreto, considerável inconsistência acerca da metodologia empregada para se obter o valor devido, notadamente quanto ao período considerado como dia de trabalho e ao valor a ser atribuído, de modo a delinear a base de cálculo, inviável o julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada